Tribunal: TJES
Processo: 5006237-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006237-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006237-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRISÃO QUE NÃO TEM PRAZO DE VALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Entendimento do STJ e do STF.

2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar reincidência, caracterizando sua periculosidade em decorrência da contumácia delitiva.

4. Desde a prolação da sentença, pelo que se denota da consulta ao processo de origem no sistema ejud, a autoridade coatora vem empreendendo esforços para dar impulsionamento ao feito mediante intimação dos réus para ciência da sentença e para apresentarem razões recursais, não ficando configurada desídia do Estado-Juiz na condução do feito que tenha o condão de caracterizar constrangimento ilegal.

5. A prova da materialidade e os indícios de autoria foram robustecidos com a prolação de sentença condenatória, cabendo o exame da irresignação defensiva tão somente por meio da esfera recursal.

6. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006237-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO SANTOS GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES13614-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODRIGO SANTOS GONÇALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
, por encontrar-se preso preventivamente nos autos do Processo tombado sob nº
0000242-65.2021.8.08.0020
.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) a última decisão sobre a segregação cautelar do paciente ocorreu há um ano, na oportunidade da prolação de sentença; (ii) a mera alusão à garantia da ordem pública não constitui fundamentação idônea para manter a custódia; (iii) o paciente está preso há dois anos, não há complexidade na causa e, além disso, apresentou razões de apelação em 13/6/2022; (iv) não há provas de materialidade e de autoria delitivas; (v) a prisão preventiva mantida não se fundamenta na necessidade, que deve ser baseada em fatos concretos e reais da periculosidade do agente.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de março de 2021, na Rua Projetada, Bairro São Miguel, Lagoa, em Guaçuí, os réus Wendel José Soares Monteiro, Wesley Soares Monteiro, Maria Aparecida Ponde, Devanir Mateus Cardoso da Silva, Pablo Rodrigues Cunha e
RODRIGO SANTOS GONÇALVES
vendiam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de terem sequestrado a vítima Fernando José Paiva de Oliveira com o fim de obter pagamento de resgate.

Consta dos autos que a vítima estava hospedada em Pedra Roxa, Ibitirama/ES, e na noite de domingo para segunda-feira (21 de março de 2021), após ingerir bebida alcoólica, ficou com vontade de fazer uso de crack e se encontrou com um homem conhecido como Natal, que o levou para um ponto de venda de drogas, qual seja, a casa da ré Maria.

Naquele local, Fernando adquiriu R$ 100,00 (cem reais) em pedras de crack com o réu Devanir e, em seguida, consumiu o entorpecente com a pessoa que o levou àquele lugar e também com os réus Devanir e Maria.

Em sequência, o réu Wendel apareceu na casa de Maria e também passou a fornecer drogas à vítima, de forma que ficou continuadamente fazendo o uso da droga até o dia 24/3/2021.

Emerge da peça acusatória que, quando as drogas fornecidas por Wendel acabavam, quem fazia a entrega era seu irmão, Wesley, além de Rodrigo e Pablo.

Consta, ainda, que o réu Rodrigo disse que Fernando não poderia sair dali até acertar sua dívida, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais). A vítima, então, ligou para seu pai e contou o ocorrido, razão pela qual passou a ser vigiado e impedido de sair do local.

A prisão preventiva foi decretada, originalmente, em decisão proferida no dia 09/6/2021, com base na garantia da ordem pública (id. 5222026, pp. 05/08). Confira-se:

“
Ademais, a custódia cautelar dos acusados se mostra necessária para garantia da ordem pública, uma vez que se torna justificável e imprescindível para a instrução processual, bem como para evitar que em liberdade os acusados, supostamente, possam continuar a praticar atos ilícitos penais, e ainda, colocar em risco a integridade física da vítima. A periculosidade concreta dos acusados, pode ser aferida através da contumaciedade delitiva, eis que respondem pela prática de outros crimes, sendo necessária a aplicação da medida extrema"

Por sua vez, em sentença, o cárcere cautelar foi mantido. Vejamos:

“
Com relação à prisão provisória, o acusado foi preso em flagrante delito, prisão convertida em preventiva. Permaneceu preso durante toda a instrução processual. Agora reforçados pela condenação, mantêm-se presentes os requisitos objetivos da prisão preventiva, haja vista a pena aplicada. Portanto, presentes os requisitos da segregação cautelar, ora reforçados pela condenação. Isto posto, mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado”

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, a prisão provisória foi fundamentada para a
garantia da ordem pública
(artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), com base na periculosidade concreta da conduta do paciente e no risco de reiteração delitiva.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Na hipótese vertente, em relação à ilegalidade da prisão preventiva pelo decurso do lapso temporal previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, registro que, de acordo com entendimento assente no âmbito dos Tribunais Superiores, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC 722167/SP. Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado). Sexta Turma. Julgado em 22/11/202. Dje: 25/11/2022;
STF
, RHC 222686 ED. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 07/02/2023. DJe: 08/02/2023).

No caso em apreço, determinei que o juízo de origem promovesse a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva, providência que foi tomada.

Nesse diapasão, em consulta ao sistema e-jud, verifiquei que assim a autoridade coatora se pronunciou:

“
Compulsando os autos, verifico preenchidos os requisitos para manutenção da custódia cautelar do réu, previstos no Art. 312 do CPP, mormente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
haja vista que permaneceram presos durante toda a instrução processual, sendo condenados a pena superior a 8 (oito) anos,
sendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme sentença proferida em 7 de junho de 2022, a qual, inclusive, manteve a custódia cautelar dos réus.

Ressalta-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados expôs claramente as razões da medida extrema adotada, eis que a custódia cautelar dos acusado se mostra necessária para garantia da ordem pública.
A periculosidade concreta consubstancia-se através da reiteração delitiva, eis que todos os réus são reincidentes
”.

Além disso, deve-se registrar que o paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (
STF
, RHC 217486 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. Julgado em 03/11/2022. DJe: 07/12/2022;
STJ
, AgRg no HC 786117/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/12/2022. DJe: 14/12/2022;
TJES
, APCr 0000328-08.2019.8.08.0052. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 05/4/2023; DJES: 28/4/2023).

Ademais, desde a prolação da sentença, pelo que se denota da consulta ao processo de origem no sistema ejud, a autoridade coatora vem empreendendo esforços para dar impulsionamento ao feito mediante intimação dos réus para ciência da sentença e para apresentarem razões recursais (em relação àqueles que já manifestaram o interesse em recorrer). Confira-se o breve histórico, segundo narrado:

"O réu Rodrigo Santos Gonçalves apresentou recurso de apelação com razões recursais às fls. 505/516.

A ré Maria Aparecida Ponce informou que não deseja recorrer da sentença.

Ao ser intimado da sentença, o réu Wendel José Soares Monteiro informou que desejava recorrer da sentença, porém, apesar de intimados os advogados por ele constituídos às fls. 246, quederam silente (fls. 566/567).

Ao ser intimado da sentença, o réu Wesley Soares Monteiro informou o desejo de recorrer e apresentou as razões do recurso de apelação às fls. 570/575 através da advogada dativa nomeada nos autos.

Por outro lado, a advogada Brenda Coelho (OAB/ES 32.237) apresentou recurso de apelação em nome dos réus Wesley Soares Monteiro à fl. 544, no entanto, deixou de juntar o instrumento procuratório.

Registro que este juízo vem tomando todas as providências cabíveis para o regular andamento do feito, da forma mais célere possível. Ocorre que pela pluralidade de causídicos patrocinando a causa, alguns deixam de atender aos comandos judiciais, ocasionando em um certo atraso, sendo necessária a intimação pessoal dos réus para constituir outro advogado ou a nomeação de dativos, que por vezes também deixam de se manifestar nos autos"
.

Desse modo, não configurada desídia do Estado-Juiz na condução do feito, não há se falar em excesso de prazo causador de constrangimento ilegal.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, reitero que estão alicerçados na garantia da ordem pública, sendo importante ressalta, ainda, que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Por derradeiro, no que se refere à prova da materialidade e aos indícios de autoria, estes foram robustecidos com a prolação da sentença condenatória, razão pela qual, pela via estreita do habeas corpus, não é possível realizar juízo de valor probatório, cabendo o exame da irresignação defensiva tão somente na esfera recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)